Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-14.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – COMPRA PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO PRODUTO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA PELO AUTOR – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES – AUTOR PEDE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E FIXAÇÃO DE DANO MORAL

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – COMPRA PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO PRODUTO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA PELO AUTOR – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES – AUTOR PEDE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E FIXAÇÃO DE DANO MORAL – REQUERIDA ARGUI PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, DECADÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – NO MÉRITO, PEDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES AFASTADAS – IMPROCEDÊNCIA ACOLHIDA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APELO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a impugnante não apresentou prova capaz de infirmar a declaração de pobreza do impugnado.
Rejeitada a preliminar de não incidência do CDC. A relação entre as partes é de consumo por força da teoria finalista mitigada ou maximalista, haja vista que o produto adquirido pelo consumidor (betoneira), ainda que destinado a atividade comercial, não se trata de insumo. Ademais, há vulnerabilidade técnica do consumidor em relação ao produto fornecido pela empresa. Precedentes do E. STJ e desta Câmara.
Rejeitada a preliminar de decadência prevista no art. 754 do CC. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a norma especial em detrimento da geral. Decadência do art. 26, inciso II, do CDC não configurada.
Rescisão contratual não declarada. O autor não apresentou reclamação dos supostos vícios junto à requerida e não recusou a entrega, mesmo sendo aparentes as avarias no produto. Também não oportunizou à fornecedora a reparação do vício no prazo legal previsto no art. 18, § 1o, do CDC. Precedentes.
Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido formulado e inverter o ônus da sucumbência. Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000243-14.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
WILLIAN
FERREIRA
MAIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
2/13
CSA
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081
Apelante/Apelado: Willian Ferreira Maia
Apelado/Apelante: Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.a.,
Comarca: Adamantina - 1a Vara
Juiz de Direito: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Número de origem: 1000243-14.2019.8.26.0081
VOTO No 1848
APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO COMPRA
PELA INTERNET ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO
PRODUTO

AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA PELO AUTOR
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES AUTOR
PEDE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E FIXAÇÃO DE DANO
MORAL

REQUERIDA
ARGUI
PRELIMINARES
DE
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA,
DECADÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA DO CDC NO MÉRITO,
PEDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRELIMINARES
AFASTADAS

IMPROCEDÊNCIA
ACOLHIDA,
COM
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APELO DA
REQUERIDA
PROVIDO

RECURSO
DO
AUTOR
PREJUDICADO.
Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois
a impugnante não apresentou prova capaz de infirmar a declaração
de pobreza do impugnado.
Rejeitada a preliminar de não incidência do CDC. A relação entre
as partes é de consumo por força da teoria finalista mitigada ou
maximalista, haja vista que o produto adquirido pelo consumidor
(betoneira), ainda que destinado a atividade comercial, não se trata
de insumo. Ademais, há vulnerabilidade técnica do consumidor
em relação ao produto fornecido pela empresa. Precedentes do E.
STJ e desta Câmara.
Rejeitada a preliminar de decadência prevista no art. 754 do CC.
Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a norma especial em
detrimento da geral. Decadência do art. 26, inciso II, do CDC não
configurada.
Rescisão contratual não declarada. O autor não apresentou
reclamação dos supostos vícios junto à requerida e não recusou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
3/13
CSA
entrega, mesmo sendo aparentes as avarias no produto. Também
não oportunizou à fornecedora a reparação do vício no prazo legal
previsto no art. 18, § 1o, do CDC. Precedentes.
Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido
formulado e inverter o ônus da sucumbência. Recurso do autor
prejudicado.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Willian Ferreira
Maia (fls. 117/122) e por Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S/A (fls. 137/156) contra a
respeitável sentença de fls. 108/114 que, nos autos de ação movida pelo primeiro apelante
em face da segunda, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação movida por
WILLIAN FERREIRA MAIA contra GURGELMIX MÁQUINAS E
FERRAMENTAS S.A., o que faço com fundamento no artigo 487, I do
Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão da relação
jurídica entre as partes, com a consequente condenação da requerida a
restituição de todo o valor pago pelo autor de R$1.444,33, que deverá
ser acrescido de juros a contar da citação e correção monetária a contar
de cada desembolso.
O autor deverá colocar o objeto a disposição da requerida para o devido
recolhimento, o que deve ser feito em até 30 dias após o depósito em
pagamento da restituição. Após este prazo, fica autorizado o descarte
pelo autor.
Condeno ainda a vencida ao pagamento das custas e verba honorária
que fixo em 20% do valor total e atualizado da condenação,
considerando o valor desta, importância e dificuldade do feito.
P.R.I.” (grifos no original)
Em suas razões recursais, busca o autor a restituição em dobro da
quantia paga e a fixação de danos morais.
Por sua vez, a requerida pugna pela inversão do julgado. Alega,
preliminarmente: 1) que o autor não faz jus à gratuidade da justiça, pois não comprovou
sua condição de hipossuficiente; 2) que não há incidência do CDC e, consequentemente,
não há inversão do ônus da prova, haja vista que o autor exerce atividade como autônomo,
de modo que não detém a qualidade de consumidor por não figurar como destinatário final
na relação entre as partes; 3) que houve decadência do direito do autor, pois ele não
recusou a entrega da mercadoria nos prazos estabelecidos no art. 754 do CC. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
4/13
CSA
requerente não comprovou a existência de avaria do produto no ato da entrega e sequer lhe
permitiu a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias, conforme prevê o art. 18, §
1o, do CDC. Caso assim não se entenda, pede que a sucumbência seja fixada de forma
recíproca e que seja sanado o erro material no tocante ao valor a ser devolvido, que é de R$
1.356,24 e não R$ 1.444,33.
Os recursos são tempestivos. O autor é beneficiário da gratuidade
da justiça (cf. fls. 37) e a requerida comprovou o recolhimento das custas a fls. 157/158.
Contrarrazões a fls. 162/175 apresentadas pela ré.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Alega o autor na inicial que, em 12/12/2018, adquiriu da
requerida, por meio da internet, uma Betoneira da marca CSM-CS 150L, destinada à
fabricação de tijolos pré-moldados. Afirma que o valor total da compra foi de R$ 1.444,33,
sendo R$ 1.356,24 do produto e R$ 119,34 do frete. Aduz que o produto foi entregue com
atraso, no dia 09/01/2019, e com a trava de segurança e tampa da caixa de energia
quebradas. Ressalta que entrou em contato com a requerida para reclamar do atraso na
entrega e, após diversas tentativas, o produto foi entregue fora do prazo e com avarias.
Assim, requer: a) a devolução em dobro do valor pago de R$ 1.444,33 e; b) indenização
por danos morais correspondente a 12 vezes o preço do objeto adquirido, no valor de R$
17.331,96.
Em contestação, a requerida argui em preliminar: 1) decadência do
direito do autor, pois ele não recusou a entrega da mercadoria nos prazos estabelecidos no
art. 754 do CC; 2) incompetência territorial por falta de comprovante de residência; 3)
ilegitimidade passiva, devendo a demanda ser direcionada contra a fabricante do produto e
a empresa responsável pelo seu envio; 4) inaplicabilidade do CDC e, consequentemente,
impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista que o autor exerce atividade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
5/13
CSA
autônomo e não detém qualidade de consumidor por não figurar como destinatário final na
relação entre as partes; 5) impugnação à gratuidade da justiça, pois o autor não comprovou
sua condição de hipossuficiente. No mérito, sustenta que o produto não foi entregue no
prazo por culpa exclusiva da empresa transportadora e que o atraso foi de apenas oito dias,
tendo sido justificado pelos festejos de final de ano, de modo que não é suficiente para
causar dissabores ao consumidor. Aduz que o requerente não comprovou a existência de
avaria do produto no ato da entrega e sequer lhe permitiu a oportunidade de sanar o vício
no prazo de trinta dias, conforme prevê o art. 18, § 1o, do CDC. Assevera não ter havido
má-fé ou ato ilícito de sua parte a justificar, respectivamente, a devolução em dobro da
quantia paga e reparação por dano moral. Subsidiariamente, pede que eventual condenação
por dano moral seja limitada ao valor do salário mínimo, sob pena de enriquecimento sem
causa.
Sobreveio, então, a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados para “(...) DECLARAR a rescisão da relação jurídica entre as
partes, com a consequente condenação da requerida a restituição de todo o valor pago
pelo autor de R$1.444,33, que deverá ser acrescido de juros a contar da citação e
correção monetária a contar de cada desembolso”. (grifos no original)
Em grau recursal, o autor se insurge pleiteando a restituição em
dobro da quantia paga e fixação de dano moral.
A requerida, por sua vez, pugna pela inversão do julgado, alegando,
preliminarmente: 1) que o autor não faz jus à gratuidade da justiça, pois não comprovou
sua condição de hipossuficiente; 2) que não há incidência do CDC e, consequentemente,
não há inversão do ônus da prova, haja vista que o autor exerce atividade como autônomo,
de modo que não detém a qualidade de consumidor por não figurar como destinatário final
na relação entre as partes; 3) que houve decadência do direito do autor, pois ele não
recusou a entrega da mercadoria nos prazos estabelecidos no art. 754 do CC. No mérito,
sustenta que o requerente não comprovou a existência de avaria do produto no ato da
entrega e sequer lhe concedeu a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias,
conforme prevê o art. 18, § 1o, do CDC. Subsidiariamente, pede que a sucumbência seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
6/13
CSA
fixada de forma recíproca e que seja sanado o erro material no tocante ao valor a ser
devolvido, que é de R$ 1.356,24 e não R$ 1.444,33.
Feito este breve relato dos fatos discutidos na presente demanda,
passa-se à análise dos temas objeto das insurgências recursais.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
7/13
CSA
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se que o apelado é trabalhador
autônomo que complementa sua renda com pequeno comércio informal de venda de tijolos
pré-moldados e a apelante não apresentou prova contrária à declaração de pobreza,
devendo prevalecer a gratuidade da justiça que lhe foi concedida na origem.
INCIDÊNCIA DO CDC E DECADÊNCIA
A relação de consumo está perfeitamente caracterizada na espécie.
Conforme é cediço, o artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor adotou expressamente a teoria finalista ou subjetiva para a qualificação do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
8/13
CSA
Segundo essa teoria, somente se enquadra em tal conceito quem
adquire produtos ou serviços como destinatário final para satisfação pessoal e não
profissional.
Ou seja, considera-se consumidor apenas o destinatário final fático
e econômico do produto ou serviço que põe fim à cadeia produtiva.
Nessa conformidade, é o seguinte julgado do E. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DÓLAR
AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO
DO
REAL.
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
BASE
OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou
serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final,
segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção
desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou
seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para
consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não
havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo
produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode
ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).
Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do
Consumidor. (...)” (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 03/03/2015 g.n.).
Por outro lado, o próprio E. STJ vem excepcionalmente
flexibilizando a teoria finalista e adotando a chamada teoria finalista mitigada ou
maximalista, para incluir no conceito de consumidor também a pessoa jurídica ou física
que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de
vulnerabilidade técnica:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA
JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART.
27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
9/13
CSA
PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores
da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses
em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja
tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente
em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/06/2016, DJe 10/06/2016 g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAMINHONEIRO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE.
CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. É relação de consumo a estabelecida entre o
caminhoneiro que reclama de defeito de fabricação do caminhão
adquirido e a empresa vendedora do veículo, quando reconhecida a
vulnerabilidade do autor perante a ré. Precedentes. 2. Reconhecida a
vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade de acesso à Justiça, é
nula a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. A condição de
vulnerabilidade do recorrido firmada a partir dos elementos de
convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso
especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg. AREsp. no 426.563/PR,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 3/6/2014, DJe 12/6/2014
g.n.).
A propósito do tema, é o precedente desta Câmara:
“Bem móvel. Motobomba de irrigação. Compra e venda. Alegado vício
do produto. Relação de consumo caracterizada. Equipamento, embora
empregado em atividade voltada à produção de renda, não dedicado ao
consumo ou transformação, não sendo em termos estritos insumo,
muito embora utilizado para o incremento da atividade. Autor
destinatário final, sob a ótica finalística. Possibilidade além disso de
reconhecimento da relação de consumo sob enfoque mitigado, segundo
orientação do STJ, dada a vulnerabilidade técnica do adquirente do
equipamento perante a vendedora e a fabricante. Vício reconhecido e
não reparado no prazo legal. Devolução do valor pago. Direito dos
autores ao recebimento de indenização por lucros cessantes, tendo em
vista a responsabilidade pelo vício do produto e a perda da lavoura em
função da impossibilidade de irrigação. Nexo causal claramente
configurado entre o ilícito imputável à fabricante e à vendedora e a
frustração da receita esperada. Lucros cessantes a serem apurados em
liquidação por arbitramento. Estimativa pelos autores de perda em valor
objetivamente declinado, sem demonstração da extensão dos danos, que
não exclui a possibilidade de apuração do valor do prejuízo concreto.
Dano moral por outro lado não configurado no caso. Aborrecimentos
enfrentados pelos autores que não se têm por excepcionais e que, afinal,
se relacionam estritamente com a frustração do desempenho da
atividade profissional, projetando-se no plano efetivamente patrimonial,
em que contemplados os autores com o ressarcimento de todos os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
10/13
CSA
pertinentes. Descabimento outrossim da condenação da empresa de
assistência técnica no mesmo plano da fabricante e da vendedora, em
função do vício no produto. Ré Buriti não integrante da mesma cadeia
de fornecimento das outras duas rés, não podendo ser responsabilizada
à luz do art. 18 do CDC. Fornecimento, por ela, não de produto, mas de
serviços, em relação aos quais não reconhecida falha em específico.
Demanda improcedente quanto a ela. Sentença reformada nessa parte,
bem como, mantido o julgamento de procedência parcial, conceder aos
autores indenização por lucros cessantes, além de excluir quanto à corré
Coopercitrus a indenização por dano moral. Apelação dos autores e da
ré Coopercitrus parcialmente providas; apelação da ré Buriti Máquinas
provida.” (TJSP; Apelação Cível 1002735-82.2017.8.26.0619; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020 g.n.)
No caso dos autos, verifica-se que o autor é o destinatário final do
produto comercializado pela requerida (betoneira), pois o utiliza para fabricação de tijolos
pré-moldados. Não se trata de insumo, haja vista que não se destina à transformação de
mercadoria, e há evidente vulnerabilidade técnica do consumidor, pessoa física e
trabalhador autônomo, perante a fornecedora, no que diz respeito ao funcionamento do
maquinário.
Reconhecida a relação de consumo, não se aplica a decadência
prevista no art. 754 do CC, diante da especialidade da norma protetiva, valendo ressaltar
que, embora não alegado, mas tratando-se de matéria de ordem pública, não decorreu o
prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II, do CPC, pois a efetiva entrega do produto
ocorreu em 10/01/2019 e a presente ação foi ajuizada em 04/02/2019.
RESCISÃO CONTRATUAL
Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz sentenciante,
não houve rescisão do contrato por culpa da apelante.
O atraso na entrega do produto é incontroverso e foi motivo de
diversas reclamações do autor junto à requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
11/13
CSA
Ocorre, todavia, que, de acordo com a própria inicial, não há relato
de reclamação a respeito do alegado defeito do produto.
Pelo contrário, o documento de fls. 89 demonstra que o consumidor
recebeu o maquinário sem qualquer ressalva e, de acordo com as fotografias juntadas a fls.
23/26, observa-se que os vícios alegados são aparentes, de modo que caberia a ele recusar o
recebimento do produto no ato da entrega.
E mesmo que as avarias tivessem sido identificadas e notificadas
após a entrega, o autor deveria ter contatado a requerida para que esta sanasse o vício no
prazo de trinta dias, mas não o fez. Somente após a omissão da fornecedora é que o
consumidor poderia optar pela substituição do produto, devolução imediata da quantia paga
ou abatimento do preço, conforme disposto no art. 18, “caput” e § 1o, do CDC:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente,
da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.”
Como se observa, a prévia possibilidade de reparo do produto no
prazo legal de 30 dias pelo fornecedor é pressuposto indispensável para as alternativas
garantidas ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
12/13
CSA
A propósito do tema, são os precedentes desta Câmara:
“- Direito do consumidor - Compra e venda de veículo usado - Se o
autor não levou o veículo para reparo dos vícios que identificou após a
compra, não dando à ré, portanto, oportunidade de saná-los, não pode
exigir a restituição da quantia que pagou pelo bem, porque tal
pressupunha a identificação de eventuais vícios e a persistência deles
após o prazo legal para conserto. - Indenização moral indevida - Não
houve efetiva ofensa a direito da personalidade nem prática de ilícito
que ensejasse indenização Pedido improcedente - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002661-26.2017.8.26.0361; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020;
Data de Registro: 03/04/2020)
“Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra
e venda - Vício no produto - Ar condicionado - Sentença de extinção por
falta de interesse de agir - Autora que requereu a troca do produto e não
possibilitou à ré o conserto do vício no prazo de 30 dias - Requisito para
a rescisão do contrato - Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa
do Consumidor - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013422-
95.2017.8.26.0562; Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019)
“COMPRA E VENDA Automóvel Defeito Cola escorrida das
borrachas de vedação das portas Ação redibitória cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta contra vendedora e a
fabricante Pretensão de obter a restituição da quantia paga ou a
substituição do veículo por outro novo Sentença de improcedência
Apelo da autora Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Defeitos surgidos no prazo de garantia Prova pericial Conclusões de
que o veículo não está impróprio ao uso e de que o defeito pode ser
sanado sem reduzir o valor de mercado Ausência de oportunidade
para saneamento do vício no prazo de 30 (trinta) dias Requisitos do
artigo 18 e seu § 1o do Código de Defesa do Consumidor não
preenchidos
Sentença mantida
Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1001156-13.2016.8.26.0077; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
É certo que o art. 18, § 3o, do CDC, faculta ao consumidor o uso
imediato das alternativas previstas no § 1o, conforme segue: “O consumidor poderá fazer
uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do
vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000243-14.2019.8.26.0081 - Voto no 1848
13/13
CSA
do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”
No entanto, não há evidência da essencialidade do produto
adquirido pelo autor (betoneira) e nem mesmo de que as partes viciadas (quebra da trava de
segurança e da tampa da caixa de energia) possam comprometer a sua qualidade ou
característica, de modo que não estão presentes os requisitos da norma acima referida.
Diante do quadro retratado na espécie, a improcedência do pedido é
a medida que se impõe, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo requerente.
Sucumbente o autor, deverá ele arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com observância da gratuidade da justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da requerida para julgar improcedente o pedido formulado e inverter o ônus da
sucumbência, ficando, em consequência, prejudicado o recurso do autor.
FRANCISCO SHINTATE
Relator